Tribunal: TJES
Processo: 5006689-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006689-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ANGELA DA PENHA PIZETTA FERNANDES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006689-44.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO : ANGELA DA PENHA PIZETTA FERNANDES.

ADVOGADO : RENATA DIAS PEREIRA.

MAGISTRADA : KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA.

PRIORITÁRIO – IDOSO (60+)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado c/c danos morais e materiais” ajuizada por ANGELA DA PENHA PIZETTA FERNANDES, deferiu o pedido liminar, para determinar que o réu/Recorrente suspenda as cobranças referentes ao contrato firmado sob o nº 010014709440 nos proventos de aposentadoria da autora/Recorrida, sob pena de cominação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 537 do CPC/2015, limitado ao valor da causa.

O Agravante aduz, em síntese, nas suas razões recursais, (i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) a multa fixada é desproporcional ao valor do contrato
de R$ 800,70 (oitocentos reais e setenta centavos), com parcelas mensais no valor de R$ 20,57 (vinte reais e cinquenta e sete centavos)
, (iii) que a multa deve ser afastada, pois
a suspensão dos descontos é executada pelo órgão pagador do financiado, de modo que existe uma data de corte para sua inclusão e exclusão; (iv) como os descontos das parcelas do contrato questionado são mensais, deve ser fixada multa por cada evento/desconto ocorrido ou por periodicidade mensal, isto é, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Decisão ID 1940742, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões, embora devidamente intimada a parte Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5006689-44.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006689-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A

AGRAVAD
A
:

ÂNGELA DA PENHA PIZETTA FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A

em face da r. decisão (ID nº 10014078 do processo originário) que, nos autos da
“a
ção declaratória de inexistência de débito
”
ajuizada por
ÂNGELA DA PENHA PIZETTA FERNANDES
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado,
“determinando que o requerido suspenda as cobranças referentes ao contrato firmado sob nº 010014709440, sob pena de cominação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa”.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, proferiu voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
“apenas para fixar o termo inicial de incidência das astreintes pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação do banco Agravante”.

Para tanto, o nobre Relator compreendeu que
“o banco Agravante sequer trouxe no recurso prova suficiente da idoneidade do empréstimo consignado supostamente pactuado entre as partes, sendo certo que não há como exigir que a agravada produza provas negativas da relação jurídica”.

No que tange à multa aplicada, o Eminente Desembargador entendeu que
“a medida é indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, encontrando-se o valor, à primeira vista, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
.

Não obstante, manifestou-se pela alteração no termo inicial da estipulação das
astreintes,
pois
“o Juízo de primeiro grau omitiu-se quanto à concessão de prazo ao banco Agravante para cumprir a obrigação, antes de incidir a multa coercitiva. Escoado esse prazo para o cumprimento da obrigação, a multa torna-se plenamente exigível”.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

E, após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Desembargador Relator, pois também compreendo que a multa foi arbitrada em patamar apropriado à pretensão, bem como que o prazo por ele estipulado para cumprimento da determinação – 48 (quarenta e oito) horas – seria adequado.

Isto posto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o e. Desembargador Relator para
CONHECER
do recurso e
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006689-44.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO : ANGELA DA PENHA PIZETTA FERNANDES.

ADVOGADO : RENATA DIAS PEREIRA.

MAGISTRADA : KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA.

PRIORITÁRIO – IDOSO (60+)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se (i) à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos no benefício previdenciário da consumidora, decorrentes da suposta contratação de empréstimo consignado não reconhecido, e (ii) à (des)proporcionalidade na cominação das
astreintes
.

Extrai-se dos autos que a Agravada ingressou com a demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, narrando que não realizou qualquer contratação com o banco Agravado, sendo indevidos os descontos em seu benefício previdenciário, o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por meio da decisão agravada, o Juízo de primeiro grau determinou que o banco Agravante se abstivesse de efetuar descontos nos proventos da Agravada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

O banco Agravante requer a reforma da decisão, sustentando
(i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) a multa fixada é desproporcional ao valor do contrato
de R$ 800,70 (oitocentos reais e setenta centavos), com parcelas mensais no valor de R$ 20,57 (vinte reais e cinquenta e sete centavos)
, (iii) que a multa deve ser afastada, pois
a suspensão dos descontos é executada pelo órgão pagador do financiado, de modo que existe uma data de corte para sua inclusão e exclusão; (iv) como os descontos das parcelas do contrato questionado são mensais, deve ser fixada multa por cada evento/desconto ocorrido ou por periodicidade mensal, isto é, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifica-se que os argumentos expendidos pelo banco Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Sobre o tema, o c. STJ definiu que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos nos proventos da Agravada foi autorizada pelo julgador de origem, em razão da necessidade de averiguação da ocorrência de fraude no suposto empréstimo, notadamente diante da verossimilhança da alegação da autora de que, tão logo tenha observado a quantia de R$ 800,70 (oitocentos reais e setenta centavos) em sua conta bancária, procurou o banco para resolver a situação, quando foi informada de que seria proveniente de empréstimo, o qual não foi reconhecido pela mesma.

O banco Agravante sequer trouxe no recurso prova suficiente da idoneidade do empréstimo consignado supostamente pactuado entre as partes, sendo certo que não há como exigir que a Agravada produza provas negativas da relação jurídica.

Ademais, cumpre esclarecer que a relação contratual discutida nos autos é de natureza consumerista, atraindo, portanto, a inversão do ônus probatório com fulcro nas normas do Código de Defesa do Consumidor consoante disposto no artigo 6°, da referida legislação.

Com base nisso, cabe ao Agravante, em momento oportuno, comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato por ela apresentado, sobretudo diante da existência de regra específica de distribuição do ônus da prova referente à hipótese em comento, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/15:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, vem entendendo o c. Superior Tribunal de Justiça :

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório.

1.
Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento
. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade,
pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
.

(...)

7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes.

8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC.

(REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Dessa forma, havendo verossimilhança na alegação da autora/Agravada, e não existindo prova pré-constituída acostada pelo Agravante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora, especialmente neste momento embrionário da demanda.

Também não há elementos que indiquem a inexistência de perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que é presumível o risco de dano decorrente de descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravada, que é idosa e recebe pensão por morte pelo INSS no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Além disso, é importante consignar que a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, caso comprovada a existência da relação contratual entre as partes, durante a instrução processual.

Quanto à aplicação da multa coercitiva, é certo que a medida é indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, encontrando-se o valor, à primeira vista, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como se sabe, a multa deve ser aplicada de maneira que seja
suficiente
e
compatível
com a obrigação e concedida em
prazo razoável
para seu cumprimento.

É o que dispõe o art. 537, caput, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

O Agravante é instituição financeira que sabidamente possui grande capacidade econômica, não sendo crível que a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 5.246,84 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) representaria óbice à sua atividade.

Nem se diga o Agravante que a multa é excessiva, pois somente será aplicada na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício da Agravada, em desobediência à ordem judicial.

Apenas merece acolhida a alegação do Agravante quanto à ausência de prazo razoável para o cumprimento da medida, na forma do disposto no art. 537, do CPC/15.

Isso porque o Juízo de primeiro grau omitiu-se quanto à concessão de prazo ao banco Agravante para cumprir a obrigação, antes de incidir a multa cominatória.

Assim, conclui-se ser razoável o arbitramento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o banco Agravante adeque o seu sistema para suspender os descontos nos proventos da Agravada.

O prazo deve ser computado a partir da intimação da decisão agravada, interstício no qual, havendo a ocorrência de algum desconto, não incidirá a multa coercitiva. Escoado esse prazo para o cumprimento da obrigação, a multa torna-se plenamente exigível, notadamente diante da eficácia imediata da decisão agravada, não suspensa por este agravo de instrumento.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar o termo inicial de incidência das
astreintes
pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação do banco Agravante, mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5006689-44.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006689-44.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

ADVOGADO

: EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO

:
ANGELA DA PENHA PIZETTA FERNANDES
.

ADVOGADO

:
RENATA DIAS PEREIRA
.

MAGISTRADA

: KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS CONSIGNADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

2. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do CPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. Precedente do STJ.

3. Havendo verossimilhança na alegação autoral, e não existindo prova pré-constituída acostada pelo Agravante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora, especialmente neste momento embrionário da demanda.

4. A multa tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento.

5. O termo inicial para a incidência da astreinte deve ser contado a partir de 48 (quarenta e oito) horas da intimação do banco Agravante, para o cumprimento da decisão agravada.

6. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.